Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706644-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0704837-70.2019.8.07.0018, movido desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios para incidência dos índices estabelecidos no RE 870.947 (ID 82480928 - origem). Nas razões (ID 23786311), aduzem que o próprio título executivo judicial consignou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Portanto, o trânsito em julgado do acórdão não constitui elemento suficiente ao deferimento da pretensão formulada. Complementarmente, ressaltam que os erros de cálculos somente podem ser considerados imutáveis se a execução ou o cumprimento de sentença for extinto pelo pagamento, em decisão definitiva. Chamam a atenção, em especial, para a natureza da matéria concernente à atualização monetária, aos juros de mora e aos honorários advocatícios, classificando-os como questão de ordem pública. Destacam o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 491, pela incidência dos parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei n. 11.960/09 enquanto vigorassem, garantindo a todos os credores da Fazenda Pública o direito de atualizar seu crédito por índice idôneo. Ressaltam o risco de dano de impossível ou de difícil reparação, pois, caso mantido o entendimento adotado pelo juízo singular, os requisitórios serão expedidos em valor muito inferior ao efetivamente devido. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para retificação dos valores devidos. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 23786313). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios, para aplicação dos índices estabelecidos no RE 870.947. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, sem avançar sobre a plausibilidade do direito invocado, não vejo presente a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Observa-se, em caso de provimento do presente recurso, é possível a expedição de precatórios complementares, a fim de satisfazer o quantum controverso. Nesse contexto, porquanto ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator